Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-70.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IDADE AVANÇADA DO JOVEM. REMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. OITIVA POLICIAL E DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar – falta de interesse de agir pela idade de quase 21 (vinte e um) anos do recorrente: Não há falta de interesse de agir em proceder-se com as consequências oriundas da atribuição de ato infracional ao jovem, ainda que esse conte, atualmente, com 20 (vinte) anos de idade, na medida em que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente permite, de forma excepcional, a sua incidência para aqueles jovens que tenham entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e um) anos de idade (artigo 2o, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente), máxime pelo ato ter sido cometido quando o jovem ainda possuía menos de 18 (dezoito) anos. O desejo de aplicação de remissão, como forma de extinção do processo, verifica-se ser hipótese mais vantajosa ao jovem, o que, igualmente, evidencia haver interesse de agir. E, considerando os vetores contidos no artigo 126 do ECA (circunstâncias e consequências do fato, contexto social, personalidade do jovem e sua maior ou menor participação no ato infracional), resta inadequada a remissão como forma de extinção do processo, já que o ato infracional analisado é grave, tendo sido cometido mediante ameaça, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, além de o jovem possuir outras passagens por Juízos da Infância e da Juventude.

4. Mérito: As provas (depoimento policial e da vítima, incluindo o reconhecimento pessoal tanto em recinto policial quanto em Juízo) são lícitas e suficientes para se atribuir ao jovem a incidência de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo. Inviável a não atribuição dos fatos ao representado.

5. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.

6. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.

7. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, além de ter outras passagens pelo mesmo ato infracional em debate, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, pois medidas anteriores não resultaram no efeito educativo esperado, bem como que a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (concessão de efeito suspensivo, cerceamento de defesa e reconhecimento de falta de interesse de agir), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.